Tribunal: TJPA
Processo: 0848520-92.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0848520-92.2022.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MANOEL FELIX CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PROVENTOS DE INATIVIDADE PAGOS APÓS DEMISSÃO DE MILITAR COM PERDA DE POSTO E PATENTE. ERRO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL. TEMA 1009 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À PRESCRIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação cível do IGEPPS, para reformar sentença de improcedência e julgar procedente o pedido de ressarcimento ao erário dos valores pagos ao embargante a título de proventos de inatividade entre 02/08/2010 e 01/06/2022, após sua demissão do cargo militar com perda de posto e patente. O embargante alegou omissão e contradição quanto à natureza do erro administrativo, sustentou que a controvérsia decorreria de interpretação administrativa sobre a continuidade dos pagamentos, afirmou ausência de má-fé e requereu o exame da tese de prescrição, com efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
quatro
questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao qualificar a continuidade do pagamento dos proventos como decorrente de erro administrativo operacional, e não de interpretação equivocada da norma; (
ii
) estabelecer se os documentos do processo administrativo demonstram que houve deliberação jurídica apta a afastar o enquadramento da hipótese no Tema 1009 do STJ; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à análise da boa-fé objetiva do embargante; e (
iv
) definir se a tese de prescrição, suscitada apenas em agravo interno, poderia ser conhecida por se tratar de matéria de ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia ao afirmar que a demissão
ex

officio
com perda de posto e patente extingue o vínculo do embargante com a corporação e suprime o direito à remuneração, inclusive aos proventos de inatividade.

O julgado conclui que a manutenção dos pagamentos por mais de uma década decorre da não implementação tempestiva da cessação do benefício pela autarquia previdenciária, o que caracteriza falha administrativa operacional.

A ciência do IGEPREV acerca da exclusão do militar e a posterior tramitação administrativa, inclusive com manifestação jurídica, não convertem automaticamente a hipótese em pagamento amparado por interpretação jurídica favorável e deliberada.

O acórdão aplica o Tema 1009 do STJ, que distingue pagamentos indevidos decorrentes de erro administrativo operacional ou de cálculo, sujeitos à devolução, das hipóteses fundadas em interpretação errônea da lei pela Administração.

O julgado afasta a boa-fé objetiva ao registrar que o embargante tinha
pleno conhecimento de sua demissão e das consequências jurídicas daí decorrentes, inclusive da perda do suporte legal para o recebimento dos proventos.

A ausência de ingerência do embargante sobre a folha de pagamento não basta para afastar o dever de restituição quando o beneficiário conhece o fato jurídico que extingue o direito à percepção da verba.

A decisão embargada examina a tese de prescrição sob o enfoque processual adequado e conclui que a matéria foi suscitada apenas em agravo interno, sem debate prévio nas instâncias ordinárias, o que configura inovação recursal.

A jurisprudência do STJ afasta o conhecimento de alegação de prescrição deduzida apenas em sede recursal, ainda que se trate de matéria de ordem pública, quando ausente discussão anterior nas instâncias ordinárias.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os efeitos modificativos dos embargos declaratórios exigem a demonstração de vício integrativo efetivo, hipótese não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: 1. A continuidade do pagamento de proventos após a demissão de militar com perda de posto e patente configura erro administrativo operacional quando a Administração apenas deixa de cessar tempestivamente o benefício. 2. A boa-fé objetiva não se caracteriza quando o beneficiário sabe da extinção do vínculo jurídico que sustentava o pagamento da verba percebida. 3. A alegação de prescrição suscitada apenas em agravo interno, sem prévio debate nas instâncias ordinárias, constitui inovação recursal e não pode ser conhecida. 4. Embargos de declaração não admitem rediscussão do enquadramento jurídico da controvérsia nem da valoração já realizada pelo órgão julgador, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, 1.022, e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1009. STJ,
AgInt
no REsp 2088332/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.11.2023,
DJe
17.11.2023. STJ,
AgInt
no REsp 1365916/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, j. 21.09.2020,
DJe
24.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0848520-92.2022.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
:

MANOEL FELIX CRUZ DA SILVA

EMBARGAD
O
:

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
31374539
) opostos p
elo

MANOEL FELIX CRUZ DA SILVA

em face do acórdão (I
D

31177623
) que

conheceu
e negou provimento ao agravo interno interposto
,
mantendo-se a decisão monocrática impugnada que

deu provimento à Apelação Cível interposta pel
o
INSTITUTO DE GESTÃO
PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, reformando a sentença de improcedência e julgando procedente o pedido de ressarcimento ao erário dos valores pagos a título de proventos de inatividade entre 02/08/2010 e 01/06/2022, após a demissão do agravante do cargo militar com perda de posto e patente.

Irresignado, o
MANOEL FELIX CRUZ DA SILVA

opôs os presentes embargos de declaração,

alegando a
existência de
omissão e contradição no acórdão embargado, porquanto este teria consignado que a autarquia somente cancelou o pagamento dos proventos em maio de 2022 por falhas e morosidade interna, bem como que os valores percebidos durante o lapso de 11 anos decorreram de erro administrativo operacional, e não de interpretação equivocada da norma jurídica
.

Sustenta que
tal conclusão destoaria da documentação constante dos autos, especialmente porque, segundo afirma, desde 12/01/2011 o Presidente do IGEPREV já teria sido oficiado pela PMPA para ciência e providências quanto à exclusão do embargante da corporação
.

Aduz
que, em 04/11/2016, a autarquia ainda não teria chegado a uma conclusão acerca do caso, circunstância que teria ensejado o encaminhamento da questão ao setor jurídico, cuja manifestação conclusiva somente teria sido exarada em 11/04/2017, conforme documentos indicados pelo recorrente como constantes do id 25053505
.

Argumenta que
, diante desse contexto, a controvérsia envolveria, precisamente, interpretação administrativa acerca da continuidade, ou não, do pagamento dos proventos, e não mera inércia da Administração
.

Alega a
ausência de má-fé ou dolo de sua parte, sustentando que não possuía ingerência sobre o pagamento dos proventos, realizados espontaneamente pelo IGEPREV
.

Enfatiza acerca da
necessidade de apreciação da tese de prescrição, afirmando que eventual restituição ao erário deveria observar, como termo inicial, a data de 11/04/2017, quando exarada a manifestação jurídica conclusiva no processo administrativo, de modo a afastar a possibilidade de devolução de valores anteriores a esse marco temporal
. Acrescenta que
o acórdão recorrido teria se omitido quanto a tal matéria ao fundamento de que não fora objeto de deliberação na sentença nem integrara o conteúdo da decisão monocrática agravada, embora se trate, segundo alega, de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição
.

R
equer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, reformando-se a decisão recorrida.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
31598695
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita: sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O embargado bem pontua que o Estado pede pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos, mas não demonstra vício decisório concreto, buscando, na prática, revisitar o mérito.

Nenhuma d
a
s insurgências
discorridas na peça dos embargos
revela vício integrativo apto a justificar o acolhimento do recurso.

1. Da alegada omissão e contradição quanto à natureza do erro administrativo

Não procede a alegação de que o acórdão seria omisso ou contraditório ao afirmar que a continuidade dos pagamentos decorreu de falha administrativa operacional, e não de interpretação errônea da norma jurídica.

O acórdão embargado foi expresso ao fixar que: (a) a demissão
ex

officio
com perda de posto e patente extinguiu o vínculo do embargante com a corporação e acarretou a perda do direito à remuneração, inclusive proventos; (b) o erro que permitiu a continuidade do pagamento decorreu de falha administrativa operacional do IGEPREV, que tardou em cancelar o benefício; e (c) o caso se
subsume
ao Tema 1009 do STJ. Também consignou, de modo inequívoco, que o agravante tinha pleno conhecimento da sua demissão e das consequências legais daí decorrentes.

Portanto, não há omissão. Houve, isto sim, enfrentamento explícito da tese e conclusão jurídica contrária à pretendida pelo recorrente.

Também não se identifica contradição interna no julgado. A circunstância de o IGEPREV ter sido cientificado da exclusão do militar em 2011 e de ter havido
tramitação administrativa posterior, inclusive com manifestação jurídica em 2017, não descaracteriza, por si só, a conclusão de que a manutenção do pagamento, por mais de uma década, derivou da não implementação tempestiva da cessação do benefício, isto é, de falha operacional da máquina administrativa. O fato de a Administração ter examinado internamente a situação não converte automaticamente o caso em hipótese de pagamento amparado em interpretação jurídica favorável e deliberada. O acórdão apenas atribuiu a tais elementos a qualificação jurídica que entendeu correta, o que não configura vício do art. 1.022 do CPC.

2. Da alegação de que os documentos do ID 25053505 demonstrariam interpretação administrativa, e não erro operacional

O embargante sustenta que os documentos do ID 25053505 demonstrariam que a controvérsia foi submetida ao setor jurídico e que, por isso, a hipótese seria de interpretação administrativa quanto à continuidade do pagamento dos proventos.

Também aqui não há omissão a ser sanada. O que se verifica é tentativa de substituir a conclusão do acórdão por outra, mais favorável à parte. O julgado já apreciou o ponto ao enquadrar a hipótese no Tema 1009/STJ, que distingue os pagamentos indevidos decorrentes de erro operacional ou de cálculo, sujeitos à devolução, daquelas situações fundadas em interpretação errônea da lei pela Administração. O precedente repetitivo do STJ fixou precisamente que os pagamentos indevidos a servidor, decorrentes de erro administrativo operacional ou de cálculo, estão sujeitos à devolução, ressalvada a hipótese de comprovação, no caso concreto, de boa-fé objetiva, especialmente quando não era possível ao beneficiário perceber a indevida percepção.

Foi exatamente essa moldura que o acórdão aplicou. Discordar desse enquadramento não transforma o julgado em contraditório; revela apenas inconformismo com o mérito da decisão colegiada.

3. Da alegada ausência de má-fé ou dolo do embargante

Também não prospera a alegação de omissão quanto à boa-fé.

O acórdão embargado foi claro ao afirmar que o agravante possuía pleno conhecimento de sua demissão e das consequências jurídicas dela decorrentes, inclusive quanto à perda do direito à remuneração, não sendo crível invocar desconhecimento ou confiança legítima na continuidade dos pagamentos.

A tese de que o embargante não tinha ingerência sobre o processamento da
folha e que os pagamentos foram realizados espontaneamente pela Administração não é suficiente, por si só, para afastar o dever de devolução. O Tema 1009/STJ exige, para o afastamento da restituição, a comprovação de boa-fé objetiva, sobretudo mediante demonstração de que não era possível ao beneficiário constatar o pagamento indevido. A mera ausência de atuação direta no ato de pagamento não basta quando o recebedor tinha ciência do fato jurídico que suprimiu o próprio suporte do benefício.

No caso, a base fática assentada no acórdão é justamente a de que o embargante sabia ter sido excluído da corporação com perda de posto e patente. Nessas circunstâncias, a pretensão recursal busca apenas rediscutir a valoração já realizada pelo colegiado acerca da boa-fé objetiva, providência incabível em embargos de declaração.

4. Da tese de prescrição e da alegação de matéria de ordem pública

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de apreciar a tese de prescrição, defendendo que eventual pretensão de ressarcimento ao erário deveria observar, como termo inicial, a data de 11/04/2017, correspondente à manifestação jurídica conclusiva exarada no âmbito do processo administrativo, e afirmando, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Sem razão.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão foi expressamente enfrentada sob o enfoque processual pertinente. Consta do julgado que a tese prescricional, tal como deduzida pela parte recorrente, não foi submetida ao exame do juízo de origem, tampouco
suscitada em apelação, razão pela qual não
integrou o conteúdo da decisão monocrática objeto do agravo interno,
desta feita,
sua
arguição
apenas
, em sede de agravo interno,
configura inovação recursal, inviabilizando sua apreciação.

A propósito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não é possível conhecer de alegação de prescrição suscitada apenas em sede recursal, quando a questão não foi debatida nas instâncias ordinárias, por caracterizar indevida inovação recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO AUTORAL. USO DE IMAGEM SEM
AUTORIZAÇÃO .
RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE .
ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL. VALOR DA
INDENIZAÇÃO .
RAZOABILIDADE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/
STJ .
PRESCRIÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1 .021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A instância originária entendeu que houve exploração não autorizada da imagem de jogador de futebol em álbum de figurinhas de natureza comercial, conclusão
esta
pautada sob os aspectos fáticos do caso concreto .1.1. A modificação de tal entendimento demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, medida inviável
em no
âmbito do recurso especial, conforme a Súmula 7/STJ.
2 .
No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.
Inviável o conhecimento da matéria referente à prescrição, suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão
consumativa
.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno
mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese
examinada .
5. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no REsp: 2088332 SP 2023/0265971-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/11/2023)
– grifo nosso.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TERRENO DE MARINHA.
DEMARCAÇÃO .
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL .
1. Tratando-se de procedimento demarcatório de terreno de marinha realizado até 31/5/2007, é indispensável a intimação pessoal para o chamamento dos interessados, conforme robusta jurisprudência desta Corte. 2.
A alegação de prescrição apresentada no agravo interno constitui-se como verdadeira inovação recursal, uma vez que a questão não foi debatida nas instâncias ordinárias, tampouco foi objeto das contrarrazões ao apelo
nobre .
Por esse motivo, inviável a sua análise por este Sodalício.
3. Agravo interno a que se nega
provimento.(
STJ -
AgInt
no REsp: 1365916 SC 2013/0026079-5, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 21/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2020)

– grifo nosso.

Assim, o simples argumento de que a prescrição ostenta natureza de ordem pública não basta, por si só, para impor seu conhecimento nesta fase processual, quando a tese é introduzida apenas posteriormente
, em sede de agravo interno
, sem prévio debate nas instâncias ordinárias e sem que tenha integrado a moldura decisória até então estabelecida. Admitir o exame da questão nessas circunstâncias importaria em indevida ampliação do efeito devolutivo do recurso e em supressão de instância.

Desse modo, não se verifica qualquer vício integrativo no acórdão embargado. Ao contrário, o julgado foi claro ao afastar o exame da prescrição
precisamente porque suscitada de forma inovadora, em momento processual inadequado. O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir a conclusão adotada pelo órgão julgador, providência que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração.

5. Do pedido de efeitos modificativos

Os efeitos infringentes em embargos de declaração são excepcionalíssimos e pressupõem a efetiva constatação de vício integrativo cujo saneamento altere, por consequência lógica, o resultado do julgamento. Não é o que ocorre aqui. O embargante pretende, em verdade, a revisão da conclusão adotada quanto ao enquadramento do caso no Tema 1009/STJ, à inexistência de boa-fé objetiva e ao não conhecimento da tese prescricional por inovação recursal. Isso caracteriza nítida pretensão de rejulgamento, incompatível com a via eleita.

Em suma, o acórdão embargado apreciou, de forma suficiente e fundamentada, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia: afirmou a perda do vínculo e do direito aos proventos após a demissão com perda de posto e patente; qualificou a continuidade do pagamento como erro administrativo operacional; aplicou o Tema 1009/STJ; afastou a boa-fé objetiva; e expressamente registrou o caráter inovador da tese prescricional. O que se pretende agora é apenas rediscutir o mérito já decidido, o que não se admite em embargos declaratórios.

Ante o exposto,
conheço
e deixo de acolher
os embargos de declaração
opostos
, mantendo integralmente o acórdão embargado
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
16

de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026